Tribunal: TCU
Processo: 022.976/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente aos Contratos 65/2022 e 33/2023, para prestação de serviços de saúde de urgência e emergência no Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce.

Inteiro teor:
Acórdão 1154/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo município de Araçatuba/SP acerca de possíveis irregularidades nos Contratos 65/2022 e 33/2023, celebrados com o Instituto Multi Gestão - IMG, relativos ao gerenciamento e execução de serviços públicos municipais de saúde, especificamente no âmbito do Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce; Considerando que a representação alega irregularidades relacionadas à aplicação indevida de recursos públicos, com a indicação de valores estimados em R$ 843.314,19 utilizados irregularmente, bem como a necessidade de devolução de R$ 1.454.526,17; Considerando que os contratos mencionados envolveriam recursos federais, estaduais e municipais, conforme indícios constantes dos autos; Considerando que, apesar da diligência efetuada por esta Corte, o município de Araçatuba/SP não prestou esclarecimentos satisfatórios e detalhados sobre as irregularidades alegadas, em especial quanto à origem específica e à proporção dos recursos federais empregados, o que inviabiliza análise conclusiva quanto à competência desta Corte; Considerando que o município já adotou providências administrativas e judiciais com vistas à apuração dos fatos e ao ressarcimento dos valores questionados, inclusive por meio de ação em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba (processo no 1014403-55.2023.8.26.0032), tendo obtido decisão liminar favorável para ocupação temporária dos bens e serviços contratados; Considerando, ainda, que as contratações em questão já são objeto de exame pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), o qual já proferiu decisão pela irregularidade do Contrato 65/2022, notadamente em razão da deficiência na pesquisa de preços e da ausência de comprovação da vantajosidade da contratação; Considerando que, diante das providências já adotadas pelo ente municipal e da fiscalização em curso pelo TCE/SP, não se verifica interesse público adicional que justifique a atuação desta Corte de Contas; Considerando que não estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e em consonância com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da presente documentação como representação; b) encaminhar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), para ciência e providências que julgar cabíveis; c) dar ciência deste acórdão, bem como da instrução (peça 40), ao Município de Araçatuba/SP; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 022.976/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Araçatuba - SP. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leonardo Namba Fadil (345046/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Araçatuba - SP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.